Tribunal: STF
Processo: Pet 10333
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de medida cautelar real vinculada à Ação Penal nº 702/AP, originária do Superior Tribunal de Justiça. Após a admissão de recurso extraordinário contra o acórdão prolatado pelo Tribunal, o STJ determinou a remessa destes autos a esta Corte. 



    Não obstante, observo que os recursos extraordinários processados no STF possuem objeto restrito a questões constitucionais relativas ao mérito da condenação, com alegações de supostas violações aos princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88) e da presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF/88). 



    Destarte, os incidentes relativos aos sequestros e às apreensões de bens extrapolam os limites das questões submetidas a esta Corte, não sendo objeto da jurisdição recursal instaurada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 



    Por esses motivos, entendo que os presentes autos devem ser devolvidos ao Superior Tribunal de Justiça, para a adoção das providências cabíveis e para que permaneçam naquela Corte até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.368.564. 



    Ante o exposto, devolvam-se os presentes autos ao STJ, nos termos da fundamentação supra.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente